Tribunal: TJMT
Processo: 0001183-34.2012.8.11.0024
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001183-34.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELIAS PEIXOTO DA SILVA - CPF: 786.725.111-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PELAÇÃO CRIMINAL – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO,
IV, DA LEI N. 10.826/03
) – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
–
1.
ATIPICIDADE DA CONDUTA – FALTA DE PROVA DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO – MONTAGEM INCORRETA DO IMPULSIONADOR DO GATILHO – IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO SANADO PELO PERITO E ARMA CONSIDERADA APTA PARA PRODUZIR DISPAROS – CRIME DE MERA CONDUTA –
2
.

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM PORTE DE MUNIÇÕES
– IMPERTINÊNCIA – CONDUTA TÍPICA CONTEMPLANDO TANTO ARMA DE FOGO QUANTO MUNIÇÕES – GRAVIDADE EQUIVALENTE -

3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
É típica a conduta de portar
arma
de
fogo de numeração suprimida,
ainda que
parcialmente defeituosa, quando
a falha do artefato
–

in casu
, montagem equivocada do impulsionador do gatilho – poderia ser sanada a qualquer tempo e, especialmente se, após intervenção de perito criminal, o artefato bélico torna-se apto para efetuar disparos pondo em risco a Incolumidade Pública (Precedente do STJ:
HC
414581);

2.
Tendo em vista que o porte de munições e o de arma de fogo com numeração suprimida não foram punidos de forma autônoma, não há que se falar em atipicidade da conduta do porte de munições pela aplicação do Princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Elias Peixoto da Silva
i
nterpôs, a tempo e modo, este
Recurso de Apelação
contra sentença em que foi
condenado
ao cumprimento da pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída
por
duas sanções restritivas de direitos
, e ao pagamento de
30 dias-multa
, pela autoria do crime de
Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
, previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03
(Id. 19268970).

Em linhas gerais, buscou ser
absolvido
em razão da
atipicidade da conduta
, quer seja pela ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, quer seja pela aplicação do Princípio da insignificância em relação ao porte de munições (Id. 19269475).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 19269477);
igualmente
, a PGJ, em parecer
per relationem
opinou pelo
desprovimento
do Recurso (Id. 25910962).

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020